Tribunal: STF
Processo: ARE 1488466
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO DEFENSIVA. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, INCISO II, DA LEI 8.137/90, QUATRO VEZES, N/F DO ARTIGO 71 DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA. 



    Sem razão a Defesa. Dolo evidenciado. É obrigação de qualquer indivíduo que assume o risco de atividade econômica informar-se a respeito dos tributos devidos e da forma de recolhimento destes. Bem por isso, precisamente em razão da qualidade do acusado como administrador da empresa, no exercício efetivo da atividade empresarial, a qual, por sua vez, exige o indispensável conhecimento acerca do cumprimento regular das obrigações fiscais, é que a tese defensiva de divergência na interpretação da legislação tributária infraconstitucional não se sustenta considerando que a responsabilidade tributária é exclusiva dos administradores, incluindo-se aí o dever de zelar pelo recolhimento dos tributos e providenciar o devido repasse ao Fisco. Trata-se de constatação lógica necessária a afastar falsas alegações de ignorância quanto aos fatos somente com a finalidade de desvencilhar-se da responsabilização penal. Ademais, para a caracterização dos crimes contra a ordem tributária, basta tão somente o dolo genérico, consubstanciado na vontade livre e consciente de omitir-se de praticar dever previsto em lei. O elemento subjetivo decorre da intenção de suprimir o pagamento de tributos, o que restou, à evidência da materialidade e da autoria delitivas, demonstrado no caso em análise. Conduta típica que se consuma com a simples omissão de recolher a verba devida. Conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença combatida nos termos em que foi proferida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 24/04/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente